Tribunal: TJSP
Processo: 0509542-80.2009.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Execução fiscal de ISS AUTONOMO E TFF – EXERCÍCIO DE 2004 - Reconhecimento da prescrição – Admissibilidade, vez que o marco interruptivo do lustro prescricional é o despacho citatório, conforme redação do art. 174, parágrafo único do CTN – Execução fiscal distribuída em 26/11/2009 e Despacho citatório proferido em seguida (28/01/2010), tudo depois de consumada a prescrição -

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Execução fiscal de ISS AUTONOMO E TFF – EXERCÍCIO DE 2004 - Reconhecimento da prescrição – Admissibilidade, vez que o marco interruptivo do lustro prescricional é o despacho citatório, conforme redação do art. 174, parágrafo único do CTN – Execução fiscal distribuída em 26/11/2009 e Despacho citatório proferido em seguida (28/01/2010), tudo depois de consumada a prescrição - Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.